Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709938-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ANNA DOROTHEA DAUSE TRENO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por PITE S/A contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em tutela de urgência (ID 44890057). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 44904647). Requer seja realizado juízo de reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 44904647. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 24 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator